Tribunal: TJDFT
Processo: 0746522-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO CONSIGNADO. NÃO SOLICITADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos para: 1. determinar que seja cancelado o cartão e suspenso o desconto de qualquer valor no contracheque da requerente, bem como a determinação para que cessem o envio de faturas, devendo ser fixada multa cominatória por descumprimento na fase de cumprimento de sentença; 2. determinar e condenar a ré na devolução em dobro do valor de R$ 618,91 (seiscentos e dezoito reais e noventa e um centavos); 3. determinar e condenar a ré na devolução em dobro dos valores quem vem sendo descontados da requerente desde o mês de maio, junho, julho e agosto de 2021, no valor de R$ 942,00 (novecentos e quarenta e dois reais), referentes aos pagamentos do empréstimo do “ tele saque a vista”, assim como dos descontados no decorrer do processo (art. 323 do Código de Processo Civil); 4. condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 com a finalidade de reparação pelos danos morais; 5. determinar a compensação com o valor do depósito de R$ 6.157,00, o qual também sofrerá correção monetária pelo INPC desde o depósito e sem a incidência de juros de mora, porque quem deu causa ao imbróglio foi a ré, não estando a autora em mora.

2. Em seu recurso (ID 36815868), a ré recorrente pugna pela juntada de contrato referente à lide (ID 36815868 - Pág. 4), a fim de comprovar as suas alegações. Assim, afirma a legitimidade da contratação com as provas carreadas aos autos. Sustenta a ausência de dano e a impossibilidade de repetição em dobro, devido a falta de má-fé. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

3. Recurso próprio e tempestivo, custas e preparo recolhidos (ID 36815872). Contrarrazões no ID 36815877.

4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

5. No caso dos autos, a parte autora afirma que o banco promoveu uma “nova” fraude, depositando um novo “empréstimo” na conta da requerente, do mesmo cartão já cancelado, sem o consentimento da requerente, no valor de R$ 6.157,00. O réu não provou a anuência da autora quanto a esse novo depósito, apenas juntou contrato de ID 36815799 - Pág. 2 referente a contrato anterior.

6. Nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, em caso de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor, encargo do qual não se desincumbiu o recorrente, pois não trouxe aos autos prova que infirme os fatos alegados pela parte recorrida de que não solicitou o crédito depositado em sua conta salário e que vem sendo descontado em parcelas do seu contracheque, estando comprovado nos autos o desconto indevido na folha de pagamento da recorrida.

7. Constatada a falha na prestação de serviços com a confecção de contratos não desejados pelo consumidor, o que se confirma pelas conversas via aplicativo de whatsapp juntadas pela autora (ID 36815771), necessária se faz a repetição do indébito de forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, mormente quando não é dado ao consumidor optar pelo não pagamento, já que os descontos foram realizados em sua folha de pagamento. Desse modo, devida a dobra estabelecida no dispositivo em comento, não merecendo prosperar o argumento do recorrente de que a devolução em dobro somente é válida caso comprovada a má-fé em sua conduta, por não encontrar guarida no referido dispositivo legal.

8. Assim, não restou demonstrada qualquer hipótese de engano justificável para a cobrança de valores não solicitados no contracheque da autora, em evidente ofensa ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC, não merecendo reforma a sentença.

9. No tocante ao dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.

10. Outrossim, o valor dos danos morais fixado pelo juízo a quo deve, em regra, ser mantido, pelo fato de que ele detém, na maior parte dos casos, condições diferenciadas para a avaliação das peculiaridades do caso, em razão de estar mais próximo das partes do litígio. Assim, a modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso abusivo ou valor irrisório, o que não ocorre no presente caso. Precedente: Acórdão no 1343094, proc.: 0705348-46.2020.8.07.0014, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/05/2021, publicado no DJE: 04/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.